Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. RESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO No 19/99 CONSU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais e morais em virtude do cancelamento de plano de saúde coletivo. 1.1. Sentença de procedência que condenou a ré na obrigação de restabelecer o plano de saúde aos autores, na modalidade individual nas mesmas condições de mensalidade e reajuste bem como a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais e R$ 300,00 por danos materiais, corrigidos monetariamente. 1.2. Apelo da ré pela improcedência dos pedidos iniciais sob a fundamentação da ocorrência de fraude na contratação do plano de saúde com a empresa intermediadora. 1.3. Pedido de majoração dos honorários de sucumbência em sede de contrarrazões.

2. Do cancelamento do plano de saúde. 2.1. Aos contratos de seguro de saúde são aplicáveis as disposições do CDC, conforme consolidado na Súmula no 608 do STJ. 2.2. Na hipótese em que o contrato de plano de saúde é cancelado sob a alegação de fraudes na contratação (falso coletivo), deve a operadora disponibilizar aos consumidores novo contrato com vínculo direto e individual, consoante determina a 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU e em observância aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. Isso porque a responsabilidade dos fornecedores de serviço, a cujo conceito se amoldam as operadoras de plano de saúde e as empresas intermediárias que atuam na captação de clientes ou na administração dos contratos, é, em regra, objetiva, fundada no risco da atividade por elas desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, motivo pelo qual devem firmar seus negócios com a necessária cautela e responsabilidade, sob pena de se configurar falha dos serviços prestados. 2.5. Precedentes.

3. Da indenização por danos materiais. 3.1. Em virtude da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, a empresa ré possui responsabilidade objetiva e, portanto, em caso de cancelamento irregular do contrato, deve responder pelos prejuízos causados durante o período em que seus usuários ficaram desassistidos.

4. Da indenização por danos morais. 4.1. O cancelamento de plano de saúde, com a suspensão do atendimento de saúde, extrapola os limites do dano material e viola dos direitos de personalidade. 4.2. Na hipótese dos autos, considerando que os autores possuem 72 e 75 anos respectivamente, a condição de idosos e hipossuficientes e a necessidade de constantes cuidados médicos, verifica-se que a interrupção do serviço gerou ofensa aos atributos da personalidade causando angustias e ansiedade nesta fase da vida. 4.3. Por essa razão, o dano moral é cabível, não havendo o que se falar em mero dissabor ou aborrecimento, restando definir a extensão do dano, a fim de fixar o valor adequado para a indenização. 4.4. Assim, deve ser mantido o valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença, por considerar a natureza compensatória, educativa e punitiva sem, no entanto, se caracterizar como instrumento de enriquecimento e adstrito ao princípio da razoabilidade a que se destina.

5. Da majoração dos honorários de sucumbência. 5.1. De acordo com o art. 85 § 2° do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.2. Portanto, da leitura do dispositivo retro, haja vista que o CPC determina o percentual mínimo dos honorários em 10% sobre o valor da causa, não há razão para que seja determinado o arbitramento dos honorários ao máximo, como intentam os autores pois o magistrado considerou o trabalho desenvolvido pelo causídico e o lugar de sua celebração (art. 85, §2°, I e IV). 5.3. Nesta sede, majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

6. Apelo improvido.